Tribunal: TCU
Processo: 033.745/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em razão da omissão na prestação de contas do Convênio 1962/2003, celebrado com a extinta Fundação de Gestão e Inovação - FGI para implantação do Núcleo de Tecnologia da informação da Universidade de Brasília.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em face da omissão da Fundação de Gestão e Inovação - FGI (denominação posteriormente adotada pela anterior Fundação Universitária de Brasília - Fubra) na prestação de contas de R$ 210.000,00 repassados no bojo do Convênio 1.962/2003, celebrado pela Fubra, em 2/7/2004, para construção de edifício para abrigar o Núcleo de Tecnologias da Informação - NTI da Universidade de Brasília - UnB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "a", "c", e §§ 2o e 3o, 12, § 3o, 19, 23, III, "a", 28, I, e 57 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 209, III e § 7o, 210, 214, III, 217, §§ 1o e 2o, e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir a Fundação de Gestão e Inovação deste processo; 9.2. acolher as alegações de defesa da Fundação Universidade de Brasília e de Ronaldo do Monte e excluí-los deste processo; 9.3. considerar revel Aiporé Rodrigues de Moraes; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de Paulo Celso dos Reis Gomes; 9.5. julgar irregulares as contas de Aiporé Rodrigues de Moraes e de Paulo Celso dos Reis Gomes; 9.6. condenar solidariamente Aiporé Rodrigues de Moraes e de Paulo Celso dos Reis Gomes ao pagamento à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep da importância de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir de 12/08/2004 até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente; 9.7. aplicar a Paulo Celso dos Reis Gomes multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida ao Tesouro Nacional atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento, caso este venha a ser efetuado após o vencimento do prazo abaixo fixado, na forma da legislação vigente; 9.8. fixar aos responsáveis prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias acima; 9.9. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.11. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.12. esclarecer aos responsáveis que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.13. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, à Financiadora de Estudos e Projetos e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentaram está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordãos.